Tribunal: TJDFT
Processo: 0004905-42.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0004905-42.2011.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO TOLEDO WATSON, DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS, OMEZIO RIBEIRO PONTES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL, DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCELO TOLEDO WATSON, OMEZIO RIBEIRO PONTES D E C I S Ã O José Roberto Arruda peticionou (ID no 50225386) sustentando a nulidade do processo por ausência de intimação válida dos advogados substabelecidos a partir da publicação da pauta de julgamento da apelação. Aduz que, em 08/11/17, os advogados a quem outorgara poderes por meio de instrumento de mandado substabeleceram sem reservas. Pondera que, apesar disso, as intimações subsequentes foram realizadas em nome dos advogados substabelecentes, que não mais atuavam em sua defesa. Argumenta que, assim tendo ocorrido, os defensores substabelecidos não puderam exercer defesa técnica no julgamento do apelo e dos recursos que se seguiram. Requer a retificação na autuação do feito e que os autos sejam remetidos à egrégia 4a Turma Cível, para que “decrete a nulidade do trâmite processual desde a publicação da pauta de julgamento da apelação”. Por meio do despacho de ID no 51934193, determinou-se a intimação das partes para se manifestar sobre a alegada questão. Foram juntadas aos autos as manifestações de Marcelo Toledo Watson (ID no 52431491), do Distrito Federal (ID no 52812615) e da Procuradoria de Justiça (ID no 52884535). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, a evidente violação ao princípio da boa-fé objetiva constitui óbice à pretendida invalidação dos atos processuais praticados após a outorga do instrumento de substabelecimento de ID no 50225387. De fato, e como bem destacaram o Distrito Federal e o Procurador de Justiça Alexandre Fernandes Gonçalves, ressai patente dos autos, de elevada importância para a parte, patrocinada por escritório de advocacia de renome e porte, que a inércia por mais de cinco (5) anos em suscitar a invalidade dos atos de comunicação processual se realizou com único intuito de resguardar à parte a suscitação de nulidade chamada “de algibeira”, no caso de insucesso do apelo interposto pelo escritório de advocacia substabelecente (integrado igualmente por advogados de renome e que continuaram a acompanhar o feito após o substabelecimento, como demonstrado pelo Distrito Federal (ID no 29735122)). Como bem destacou o ilustre Procurador de Justiça, na manifestação de ID no 52884535: “(...) De fato, é difícil de imaginar que um escritório de advocacia da envergadura do representante do réu, em um caso de tanta importância, não tenha um sistema ativo de monitoramento dos processos desde o número de registro original. Portanto, os advogados acompanharam o caso e, em vez de levantar a questão da atualização dos registros no primeiro momento, convenientemente aguardaram o momento oportuno para alegar a suposta irregularidade. Tal conduta fere o princípio da Boa-Fé e da Cooperação Processual, porque as alegações não foram realizadas pela parte no momento processual oportuno. Ademais, de acordo com o artigo 278 do Código de Processo Civil, é responsabilidade da parte levantar a questão da irregularidade no processo e a falta de atualização dos novos advogados na primeira oportunidade em que tiver a chance de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Diante desse contexto, o Ministério Público reconhece que seria inconcebível que o recorrente confiasse um assunto de tão alta gravidade a um escritório de advocacia que, de forma flagrante, demonstrasse negligência ao abandonar o processo por cinco anos. A conduta dos advogados, que agora procuram de maneira descarada obter benefícios da inércia de seu próprio escritório, é destituída de qualquer lógica e comprometimento com a integridade do sistema jurídico (...)”. Não há nulidade, portanto, a ser declarada. Sobre o tema, cabe a transcrição dos seguintes precedentes: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS INCAPAZES. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. OBRIGATORIEDADE. MENORES QUE POSSUÍAM EXPECTATIVA DE BENS E DIREITOS SE PROCEDENTES OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA QUE, CONTUDO, NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA QUE SEJA DECRETADA. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. INCIDÊNCIA EM NULIDADES ABSOLUTAS. POSSIBILIDADE. (...) 5- A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes. 6- Recurso especial conhecido e desprovido” (REsp n. 1.714.163/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019). “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ANTERIOR INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. (...) 2. À luz do disposto no art. 278 do CPC/2015, esta Casa de Justiça firmou o entendimento de que ‘a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta’ (REsp 1.714.163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019). 3. Hipótese em que a agravante, antes da digitalização dos autos físicos, manifestou-se normalmente nos autos durante a fase cognitiva e, apesar de saber que as intimações estavam sendo realizadas em nome de advogado que não mais representava a empresa, deixou de levar ao conhecimento do Juízo a nulidade em apreço, alegando-a somente na fase de cumprimento de sentença, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira. 4. Apesar de a agravante ter sido cientificada em nome do novo advogado constituído somente após a digitalização do processo físico, via sistema PROJUDI, quando tomou ciência da penhora judicial dos bens, tal circunstância não a exime do dever de cooperação e colaboração que deveria ter tido na fase de conhecimento, pois sabia do vício de intimação e optou por permanecer silente durante quase três anos após o fim dos poderes conferidos ao antigo causídico para, somente agora, requerer a nulidade dos atos processuais, o que acarreta a preclusão não apenas lógica, mas consumativa de seu direito. 5. Como bem registrou o Juíz sentenciante, ‘não se pode afirmar que o problema de controle dos andamentos processuais foi ocasionado pela forma dos autos (físicos ou eletrônicos)’, considerando que a digitalização do processo foi comunicada via diário oficial, momento em que também poderia ter alegado eventual vício, e, sobretudo, que se trata de uma ‘grande empresa, representada por departamento jurídico em que há inúmeros advogados constituídos’. 6. Não há dúvida que a alegação tardia da nulidade previamente conhecida, com a perspectiva de utilizá-la no momento de melhor conveniência, fere os princípios da boa-fé e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo, havendo, ainda, a preclusão temporal da matéria. 7. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp n. 1.837.482/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 15/12/2023). Dessa forma, indefiro o pedido de invalidação de atos processuais requerido no ID no 50225386. Anote-se o nome dos advogados substabelecidos em relação ao réu José Roberto Arruda. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 13 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator